Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-63.2024.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005547-63.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS VALMIR WEBER - CPF: 353.245.701-68 (APELADO), ANGELA CRISTINA DE SALES PARRA - CPF: 033.021.591-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO
VALOR
INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e R$ 105,60 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o protesto realizado com base em débito posteriormente reconhecido como indevido caracteriza ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais e materiais, bem como verificar se o valor indenizatório fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verifico que o autor apresentou documentação idônea demonstrando não ser proprietário ou possuidor do
imóvel objeto da cobrança, inclusive certidão registral que indica propriedade de terceiro sem averbações posteriores e certidão de protesto referente à CDA indevidamente emitida.

4.
Concluo que incumbia ao município comprovar a legitimidade do lançamento tributário e da inscrição em dívida ativa, bem como infirmar os elementos apresentados, ônus que não foi cumprido, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

5.
Constato que o próprio ente público reconheceu o equívoco administrativo, promovendo o cancelamento da CDA, a baixa do protesto e a extinção da execução fiscal correlata, o que confirma a irregularidade do ato.

6.
Reafirmo que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta administrativa irregular, do dano e do nexo causal.

7.
Reconheço que o protesto indevido configura dano moral presumido, por se tratar de medida gravosa que repercute negativamente na esfera jurídica do contribuinte, dispensando comprovação concreta do abalo.

8.
Entendo que o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, seus efeitos e a capacidade econômica das partes, inexistindo fundamento para redução.

9.
Concluo pela possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTN,
arts
. 32, 34 e 113, § 3º; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação 1053543-75.2024.8.11.0001, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 28.4.2025; TJ-SP, Apelação 1000274-76.2024.8.26.0366, Rel. Des. Fernando Figueiredo
Bartoletti
, 20.2.2025; TJMT, Recurso Inominado 1017186-65.2023.8.11.0055, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de danos morais c/c pedido de danos materiais
, condenando
a Fazenda Pública
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e danos materiais no importe de R$ 105,60.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a inscrição do nome do autor em dívida ativa e o protesto da CDA ocorreram de forma legítima, sustentando que o recorrido teria sido possuidor do imóvel e deixou de cumprir seu dever legal de comunicar ao fisco a alteração da posse, nos termos do Código Tributário Municipal.

Defende que não detinha meios de prever a transferência da posse, pois os documentos apresentados pelo autor são particulares e não possuíam registro formal, razão pela qual o cadastro permaneceu em nome do recorrido. Alega, ainda, que o contribuinte foi previamente notificado do débito e poderia ter evitado o protesto caso tivesse esclarecido a situação ao Município.

Afirma que não restaram configurados os danos materiais e morais reconhecidos pelo juízo de origem, sustentando inexistir nexo causal entre a conduta administrativa e os prejuízos alegados.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postula a redução do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 2.000,00.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pelo autor ou, alternativamente, para reduzir o montante fixado a título de dano moral.

(Id
328250380
).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que o
apelante
não comprovou a legitimidade do apontamento, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, e que os danos suportados decorreram diretamente do protesto indevido, devidamente comprovados nos autos, devendo ser integralmente preservada a decisão recorrida.

(Id
328250385
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia
recursal
consiste em verificar se o protesto realizado pelo
município
, baseado em débito posteriormente reconhecido como indevido, configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil por danos morais e materiais no presente caso.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais, além de tutela de urgência, visando ao reconhecimento da irregularidade do protesto e à reparação pelos prejuízos sofridos, ao argumento de que não era mais possuidor do imóvel
a mais de 20 anos
e que jamais poderia ter sido apontado como sujeito passivo do tributo lançado.

O
m
unicípio, primeiramente em manifestação, noticiou que o protesto havia sido cancelado antes mesmo da propositura da ação, em razão de requerimento administrativo formulado pelo próprio autor, e que posteriormente houve o cancelamento dos lançamentos tributários e extinção da execução fiscal correlata.

Em contestação, o
m
unicípio sustentou a regularidade do lançamento e do protesto, afirmando que o autor foi possuidor do imóvel, não comunicou a alteração da posse ao fisco, descumprindo dever legal previsto no Código Tributário Municipal, e que eventual dano decorreria exclusivamente da inércia do contribuinte. Impugnou ainda os pedidos indenizatórios por ausência de comprovação de dano e alegou inexistência de ato ilícito.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a existência de protesto indevido, condenando o
m
unicípio ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, e extinguindo sem julgamento do mérito os pedidos declaratórios e cominatórios por ausência de interesse de agir.

Contra essa sentença recorre a parte apelante, sustentando

que agiu dentro da legalidade ao efetuar o lançamento e o protesto, que o autor descumpriu o dever de comunicar a alteração da posse, que não houve ato ilícito a justificar indenização, e que, subsidiariamente, o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

Sobre o assunto,
considera-se
que o ônus da prova é distribuído nos termos do art. 373 do
CPC,
incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao autor apresentar elementos mínimos que indiquem a ausência de relação jurídico-tributária que legitime a cobrança realizada. Uma vez cumprido esse dever probatório inicial, transfere-se ao ente fazendário a responsabilidade de demonstrar a correção do lançamento efetuado e a validade da inscrição em dívida ativa que deu origem ao protesto.

No caso concreto, o autor juntou aos autos certidão emitida pelo cartório competente atestando que o imóvel permanece registrado em nome de INDECO –
I
ntegração,
D
esenvolvimento e
C
olonização
L
tda
., na matrícula n
.
697, do Livro 2-C, desde 30
.
1
.
1991, sem qualquer averbação que indique transferência de propriedade ou de posse em favor do recorrido. Trouxe, ainda, certidão de protesto datada de 17
.
4
.
2024, comprovando a negativação decorrente de CDA emitida pelo Município.

A par disso, alegou que, embora tenha residido no imóvel há mais de duas décadas, jamais solicitou sua inclusão como contribuinte ou responsável tributário, tampouco foi notificado previamente sobre qualquer débito ou procedimento que pudesse ensejar sua inscrição em dívida ativa e posterior protesto.

Caberia, portanto, ao apelante comprovar a regularidade do lançamento e da inscrição efetuada em nome do recorrido, ou infirmar a idoneidade da documentação apresentada, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, o próprio
m
unicípio reconheceu o equívoco
,

cancelando
a CDA, providencia
ndo
a baixa do protesto e requere
ndo
a extinção da execução fiscal correlata, confirmando a indevida vinculação do autor ao débito.
Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO IRREGULAR DE IPTU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO. MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, a responsabilidade do Município pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é objetiva, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa. 4. O art. 32 e o art. 34 do CTN definem como contribuinte do IPTU o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, ônus do qual a Municipalidade não se desincumbiu, conforme art. 373, II, do CPC. 5. O próprio Município reconheceu o erro cadastral e providenciou o cancelamento do protesto, o que confirma a falha administrativa e reforça a tese de dano moral indenizável.
(...). (TJMT
1053543-75.2024.8.11.0001,
Rel. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
28
.
4
.
2025
).

É
pacífico que a responsabilidade civil d
a Fazenda Pública
decorre da comprovação do comportamento irregular de seus agentes, do prejuízo causado e do vínculo causal entre ambos.

Nesses casos, especialmente quando há protesto indevido de título ou inscrição irregular em dívida ativa, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o dano moral é presumido, por resultar diretamente da
ilicitude do ato administrativo, dispensando demonstração concreta do abalo sofrido.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal prevê que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade imputada ao
município
possui natureza objetiva, de modo que independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando a existência de uma conduta administrativa, do dano suportado e do nexo causal que os vincule.

No caso, a Fazenda Pública, ao promover o protesto da CDA, agiu de forma irregular, pois vinculou o débito a pessoa que não figurava como proprietária ou possuidora do imóvel no período dos lançamentos, deixando de adotar as cautelas necessárias para a correta identificação do sujeito passivo antes de efetivar medida tão gravosa.

Ainda que o apelante atribua o protesto à ausência de comunicação da alteração de posse, tal omissão
justificaria
infração acessória que, nos termos do art. 113, § 3º, do CTN, poderia ensejar penalidade própria,
e não
legitima
r

a
direcionar a cobrança, a execução fiscal ou o protesto contra quem não é sujeito passivo do tributo.
Neste sentido:

Apelação – Ação de obrigação de fazer
c.c
indenização por danos morais – Inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execuções fiscais relativas a débitos de IPTU e Taxas contra devedor que não era mais proprietário ou possuidor do imóvel
.

(...)
Incontroverso nos autos que houve lançamento tributário de dívidas dos exercícios de 2007, 2010, 2013, 2017, 2021 e 2023 contra pessoa que constava no cadastro municipal, mas havia alienado o imóvel desde 1991, conforme registro na matrícula do bem – Ilegitimidade passiva reconhecida – Descumprimento de obrigação acessória que pode, eventualmente, justificar a aplicação de multa, nos termos do art. 113, § 3º, do CTN, mas não o direcionamento indevido da cobrança e da execução fiscal
.
(TJ-SP Apelação Cível 1000274
-
76
.
2024
.
8
.
26
.
0366 Mongaguá, Rel
. Des.
Fernando Figueiredo
Bartoletti
,
j.
20
.
2
.
2025, 18ª Câmara de Direito Público)
.

Dessa forma, não tendo o apelante comprovado que o recorrido figurava como legítimo sujeito passivo do tributo ou que o protesto observou os requisitos legais, resta evidenciado o comportamento irregular da Administração Pública. Tal conduta caracteriza ato ilícito que, à luz da jurisprudência consolidada, impõe o dever de indenizar pelos danos morais presumidos decorrentes do protesto indevido.

Reconhecido o dano moral, o
valor da condenação
deve cumprir função dupla: compensatória, destinada a reparar o abalo
experimentado pela parte lesada, e pedagógica, voltada a desestimular a repetição de condutas semelhantes pela Administração Pública.

Na fixação do valor, devem ser ponderados a gravidade da conduta
municipal
, a repercussão do dano sobre a vítima e a condição econômica das partes, a fim de evitar tanto o enriquecimento indevido do ofendido quanto a imposição de quantia irrisória ao ente público.

No caso em análise, observo que o protesto da CDA foi realizado de forma indevida e produziu efeitos concretos sobre a esfera jurídica do recorrido, inclusive com restrição de crédito.

Desse modo, o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, no importe de R$ 4.000,00, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CDA PRESCRITA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 174 DO CTN. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 385 DO STJ
INAPLICÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A fixação da indenização em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação. (...). (TJMT
–

Recurso Inominado
1017186-65.2023.8.11.0055, Relator Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.10.2025, Terceira Turma Recursal).

Assim, diante deste cenário
, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix
Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,

mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025